Tribunal: TJMT
Processo: 1015059-46.2024.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015059-46.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ANA MARIA NUNES DA SILVA - CPF: 000.736.451-25 (APELANTE), LURDES ELIANE DAL ZOT - CPF: 604.504.951-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ANA MARIA NUNES DA SILVA - CPF: 000.736.451-25 (APELADO), LURDES ELIANE DAL ZOT - CPF: 604.504.951-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE OS RECURSOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE SERVIÇO HOME CARE E DIETA ENTERAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE.

DEVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO PARCIALMENTE E RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo Município de Sinop e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente pedido de fornecimento de serviço Home Care e dieta enteral para paciente idosa com múltiplos AVCs, sequelas motoras e câncer de tireoide em tratamento paliativo, condenando ambos os entes federativos solidariamente e fixando honorários advocatícios em 8% sobre o valor da causa (R$ 504.000,00), rateados igualmente entre os réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, apesar da responsabilidade solidária, o cumprimento da obrigação de fornecer serviço Home Care e dieta enteral deve ser direcionado prioritariamente ao Estado, por se tratar de serviço de alta complexidade; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, considerando a natureza inestimável do direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, conforme preconiza o art. 196 da Constituição Federal, sendo a responsabilidade dos entes federativos solidária.

4.

O Tema 793 de Repercussão Geral do STF estabelece que, embora exista solidariedade entre os entes federativos nas demandas prestacionais na área da saúde, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

5.

De acordo com a organização do Sistema Único de Saúde, os serviços de Home Care de alta complexidade, como o requerido no caso concreto (paciente com 21 pontos na escala ABEMID), são de responsabilidade primária dos Estados, cabendo aos Municípios a atenção domiciliar de menor complexidade.

6.

Nas ações que envolvem o direito à saúde, o arbitramento dos honorários advocatícios deve ser feito por apreciação equitativa, considerando o caráter inestimável do direito tutelado, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

7.

A aplicação do percentual de 8% sobre o valor da causa de R$ 504.000,00 resulta em honorários desproporcionais ao trabalho realizado pelos advogados, considerando a natureza da causa, o trabalho efetivamente desempenhado e o tempo exigido para o serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município de Sinop-MT parcialmente provido e recurso do Estado de Mato Grosso provido em parte.

1.

Embora exista solidariedade entre os entes federativos nas demandas de saúde, o cumprimento da obrigação de fornecer serviço Home Care de alta complexidade deve ser direcionado prioritariamente ao Estado, subsistindo a responsabilidade do Município de forma subsidiária.

2.

Em ações que visam à concretização do direito fundamental à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, considerando o caráter inestimável do direito tutelado e a proporcionalidade ao trabalho realizado pelos advogados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 85, § 8º; Lei nº 8.080/90, arts. 16, 17 e 18.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 2.707.803/MS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 11/12/2024, DJEN de 16/12/2024

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo MUNICÍPIO DE SINOP e pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou procedente o pedido formulado por ANA MARIA NUNES DA SILVA em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, visando à disponibilização de serviço
Home Care
e dieta enteral.

A autora, pessoa idosa de 84 anos à época do ajuizamento da ação, hipertensa, com histórico de múltiplos acidentes vasculares cerebrais (AVC) com sequela motora, tumor cerebral em investigação e, posteriormente, câncer de tireoide em tratamento paliativo, necessitava de suporte para atividades diárias e dieta por sonda nasogástrica.

Em decisão liminar, o juízo de primeiro grau determinou que os réus disponibilizassem imediatamente o serviço de
Home Care
e a dieta
Isosource
. O serviço foi efetivamente iniciado em 12/12/2024, conforme comprovado nos autos. A autora, contudo, veio a óbito em 03/01/2025, após ter recebido parte do tratamento pleiteado.

A sentença confirmou a medida liminar concedida, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro nos artigos 487, inciso I, e 490, ambos do CPC, e condenou os requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 8% sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao valor da causa corrigido para R$ 504.000,00 (quinhentos e quatro mil reais), em proporção de 50% para cada um.

Em suas razões recursais, o MUNICÍPIO DE SINOP-MT sustenta que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso, vez que a disponibilização de serviço
Home Care
e dieta enteral configuram serviços de alta complexidade, que não se engloba nas atribuições de serviços sob sua responsabilidade. Alega que não foi observado o disposto no Tema 793 do STF quanto ao direcionamento do cumprimento das obrigações em observância às regras de repartição administrativa de competências estabelecidas pelo SUS. Subsidiariamente, requer que os honorários advocatícios sejam direcionados ao Estado.

O ente público estadual apresentou contrarrazões, oportunidade em que, requer o desprovimento recursal. (Id. 308963397)

Por sua vez, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso adesivo e pleiteia exclusivamente a reforma da sentença quanto à fixação dos honorários advocatícios, sob o argumento de que estes devem ser arbitrados por apreciação equitativa, considerando o caráter inestimável do direito à saúde.

A parte autora apresentou contrarrazões aos recursos, ocasião em que pugna pelo não conhecimento do recurso adesivo do Estado de Mato Grosso e, no mérito, pelo desprovimento de ambos os recursos. (Id. 308963400)

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça, é pelo conhecimento e provimento parcial do recurso do Município de Sinop-MT, com a retificação da sentença quanto ao direcionamento prioritário da obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso, subsistindo a responsabilidade do Município de forma subsidiária em caso de eventual descumprimento pelo ente estadual. (id. 312281376)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, tratam-se de Recursos de Apelação Cível (ID 308963394 e ID 308963398) interpostos, respectivamente, pelas Pessoas Jurídicas de Direito Público denominadas MUNICÍPIO DE SINOP-MT e ESTADO DE MATO GROSSO, por meio de seus doutos Procuradores Judiciais, em face ao contido na r. sentença (ID 308963393) proferida nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência (disponibilização de serviço
Home Care
e dieta enteral), em face aos Apelados, a Sra. ANA MARIA NUNES DA SILVA e a Pessoa Jurídica de Direito Público denominada ESTADO DE MATO GROSSO.

Os recursos são tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Quanto à preliminar de não conhecimento do recurso adesivo do Estado de Mato Grosso, suscitada pela parte autora em contrarrazões, entendo que não merece acolhimento. Embora o recurso adesivo seja subordinado ao recurso principal, conforme dispõe o art. 997, §1º, do CPC, a jurisprudência tem admitido sua interposição por litisconsorte passivo quando há sucumbência recíproca entre os réus, como ocorre no presente caso, em que ambos foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios.

O cerne da questão trazida pelo Município de Sinop-MT diz respeito ao direcionamento da obrigação de fazer e, consequentemente, dos honorários advocatícios, ao Estado de Mato Grosso, sob o argumento de que os serviços de
Home Care
e dieta enteral configuram tratamentos de alta complexidade, que não se enquadrariam nas atribuições municipais segundo as regras de repartição de competências do SUS.

A Constituição Federal, em seu art. 196, estabelece que
"a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
". O art. 23, II, por sua vez, prevê a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para cuidar da saúde e assistência pública.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 de Repercussão Geral (RE 855.178-ED), fixou a seguinte tese:

"
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Assim, embora a responsabilidade dos entes federativos seja solidária, o STF reconheceu a necessidade de se observar as regras de repartição de competências administrativas no âmbito do SUS para fins de direcionamento do cumprimento da obrigação.

No caso em análise, o serviço de
Home Care
e o fornecimento de dieta enteral para paciente com quadro clínico complexo (idosa de 84 anos, com sequelas de múltiplos AVCs, tumor cerebral e câncer de tireoide) enquadram-se, de fato, como procedimentos de média e alta complexidade, cuja responsabilidade primária, segundo as normas de organização do SUS, recai sobre o Estado-membro.

Conforme a Portaria GM/MS nº 1.559/2008 e a Portaria de Consolidação nº 3/2017 do Ministério da Saúde, os serviços de atenção domiciliar de maior complexidade, como o Home Care com equipe multidisciplinar para pacientes com alto grau de dependência, são de responsabilidade prioritária dos Estados, enquanto aos Municípios compete primordialmente a atenção básica de saúde.

Nesse sentido, o parecer ministerial acertadamente pontuou que (Id. 312281376):

"Procede parcialmente a tese defendida, brilhantemente, pelo Apelante Munícipe, por meio de seu douto Procurador Judicial, pois, negar à Apelada/paciente a disponibilização de serviço Home Care e dieta enteral pleitados significa afrontar ao Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, primado este garantido pela Carta Magna e pelo Código de Processo Civil em expressos dispositivos constitucionais e legais."

E concluiu que:

"
Ato contínuo, da subsunção destas premissas conclui-se pela exigibilidade, quanto ao direcionamento prioritário do cumprimento da questão litigada em grau de recurso ao ESTADO DE MATO GROSSO, subsistindo a responsabilidade do Apelante Munícipe de forma subsidiária, havendo o eventual descumprimento da obrigação de fazer."

Importante ressaltar que o direcionamento prioritário da obrigação ao Estado de Mato Grosso não afasta a legitimidade passiva do Município de Sinop-MT, tampouco sua responsabilidade solidária perante a parte autora. Trata-se apenas de estabelecer uma ordem de cumprimento da obrigação, em observância às regras de repartição de competências administrativas do SUS, conforme orientação do STF no julgamento do Tema 793.

Assim, merece parcial provimento ao recurso do Município de Sinop-MT neste ponto, para determinar que o cumprimento da obrigação seja direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, mantendo-se a responsabilidade subsidiária do Município em caso de descumprimento pelo ente estadual.

Quanto aos honorários advocatícios, tanto o Município de Sinop-MT quanto o Estado de Mato Grosso questionam a forma de fixação adotada na sentença, que os arbitrou em 8% sobre o valor da causa corrigido para R$ 504.000,00, em proporção de 50% para cada um.

O Município de Sinop-MT pretende que os honorários sejam direcionados integralmente ao Estado de Mato Grosso, enquanto este pleiteia que sejam arbitrados por apreciação equitativa, com base no art. 85, § 8º, do CPC, considerando o caráter inestimável do direito à saúde.

O art. 85 do Código de Processo Civil estabelece:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
(...)
§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
(...)
§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º."

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.076 dos recursos repetitivos, fixou a tese de que "a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa."

No entanto, o próprio STJ tem reconhecido que, nas ações que envolvem o direito à saúde, o proveito econômico obtido é, em regra, inestimável, pois o que se busca é a concretização do direito fundamental à saúde ou à própria vida, bem jurídico indisponível cujo valor é inestimável.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. JULGADOS DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A demanda que versa sobre direito à saúde possui valor inestimável, visto que o bem jurídico tutelado não pode ser mensurado economicamente. Assim, quando absolutamente inestimável o proveito econômico resultante do término da causa, a verba honorária deve ser arbitrada mediante o juízo de equidade previsto no art. 85, § 8º, do CPC/2015.

2. Precedentes do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.707.803/MS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 11/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

No caso em análise, embora o serviço de Home Care e o fornecimento de dieta enteral tenham um custo financeiro mensurável, o que se buscou com a ação foi a concretização do direito fundamental à saúde e à vida da autora, bens jurídicos de valor inestimável. Não se trata de uma ação com conteúdo meramente patrimonial, mas sim de uma demanda que visa à proteção de direitos fundamentais indisponíveis.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria por meio do Tema 1255 (RE 1.412.069), no qual julgará a possibilidade de arbitramento por equidade quando o valor da causa, valor da condenação ou proveito econômico forem exorbitantes.

Em casos semelhantes, o STF tem admitido o arbitramento de honorários por equidade, mesmo quando o valor da causa é elevado, quando a aplicação dos percentuais legais resultaria em honorários desproporcionais ao trabalho realizado pelo advogado. Nesse sentido:

EMENTA: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS OPOSTOS PELO ESTADO DO PARANÁ. NEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 18 DA LEI 7.347/1985. INAPLICABILIDADE. PROCESSAMENTO DA AÇÃO NA CORTE COMO AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE QUANDO DA PROLAÇÃO DA DECISÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, §8º, DO CPC/2015. OBSERVÂNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados em sede de Agravo Regimental. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. Inaplicabilidade do artigo 18 da Lei 7.347/1985, tendo em vista que o processamento desta ação, no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, se deu como ação civil originária, adotado procedimento comum, não tendo, a pretensão indenizatória pretendida, a dimensão coletiva que justifique o manuseio como ação civil pública. 4. Os honorários advocatícios deverão ser fixados observado o disposto no Código de Processo Civil vigente quando da prolação da sentença meritória. 5. A fixação dos honorários se deu por apreciação equitativa, observados os critérios do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil. 6. Embargos de Declaração rejeitados. (ACO 1273 ED-segundos, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 04-11-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-280

DIVULG 25-11-2020

PUBLIC 26-11-2020)

Considerando a natureza da causa (direito à saúde), o trabalho realizado pelo advogado da parte autora (que não demandou complexidade extraordinária), o tempo exigido para o serviço (a ação tramitou por período relativamente curto, tendo a autora falecido poucos meses após o ajuizamento), e a necessidade de se evitar honorários desproporcionais, entendo que os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Assim, considerando os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC (grau de zelo profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço), fixo os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem suportados pelo Estado de Mato Grosso, em razão do direcionamento prioritário da obrigação a este ente federativo.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso do MUNICÍPIO DE SINOP-MT para determinar que o cumprimento da obrigação seja direcionado prioritariamente ao ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo-se a responsabilidade subsidiária do Município em caso de descumprimento pelo ente estadual, bem como para reformar a sentença quanto aos honorários advocatícios, fixando-os por apreciação equitativa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem suportados pelo Estado de Mato Grosso.

Por consequência, dou parcial provimento ao recurso adesivo do ESTADO DE MATO GROSSO apenas quanto ao arbitramento dos honorários por apreciação equitativa, mantendo, contudo, sua responsabilidade prioritária pelo cumprimento da obrigação, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025